Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Estabelece o inciso III do art. 932 do diploma processual civil que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Inexistindo impugnação da primeira decisão a tempo e modo, opera-se a preclusão, não havendo que se falar em reabertura do prazo recursal com o segundo pronunciamento judicial que nada dispôs quanto ao tema já decidido.
3. Recurso não conhecido.